Tribunal: STF
Processo: ARE 1310062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS e por NILSON LOPES SARAIVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
O recurso de CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONS UMAD O (ART. 121, § 2.°, INCS. I E IV DO CP), HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (ART. 121, § 2.°, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP, DUAS VEZES, E ART. 121, § 2.°, INC. I, C/C ART. 14, AMBOS DO CP), HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) E CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2°, § 2.° DA LEI N.° 12.850/2013). RECURSOS DA DEFESA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DURANTE O PROCEDIMENTO DA SESSÃO DO JÚRI FORMULADA POR AMBOS OS APELANTES. INSUFICIÊNCIA DE QUESITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SÚMULA 713 DO STF. ANÁLISE DE OFÍCIO.
- A apelação em face da decisão do Tribunal do Júri, trata-se, por certo, de recurso de fundamentação vinculada, devendo a parte interessada na reforma da decisão proferida pelos jurados demonstrar, de forma fundamentada, a alegada nulidade. Nesse sentido, é o enunciado sumular 713 do Supremo Tribunal Federal.
- Cumpre registrar, no entanto, que os apelantes interpuseram recursos apelatórios com supedâneo no art. 593, inciso III, alínea 'c' do CP (Carlos Henrique) e art. 593, inciso III, alíneas 'b', 'c' e 'd' do CP (Nilson), ou seja, nenhum apresentou seu apelo com fundamento em nulidade ocorrida posterior à pronúncia (alínea 'a'). Por tal razão, as alegativas concernentes à suposta nulidade na quesitação não pode ser objeto de análise. Precedentes.
1.1. ARGUMENTO GENÉRICO DE EQUÍVOCO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS EM RELAÇÃO AO RÉU NILSON LOPES SARAIVA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 571, VIII DO CPP. PRECEDENTES.
- Impende destacar, ainda, que a matéria pertinente a nulidade de quesitação encontra-se preclusa para o acusado Nilson Lopes Saraiva, eis que eventuais nulidades ocorridas no Júri devem ser arguidas quando do julgamento e registradas em Ata, conforme dispõe o art. 571, inciso VIII do Código de Processo Penal; o que não se verifica no caso, uma vez que sua defesa não apresentou manifestação oportunamente.
1.2. EXCLUSÃO DE QUESITO ESPECÍFICO DA DEFESA DO ACUSADO CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS SOBRE O ERRO DE EXECUÇÃO. TESE ENFRENTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
- Em análise da questão de ofício, vislumbra-se que a defesa de Carlos Henrique alega ter levantado em plenário do Tribunal do Júri o suposto erro sobre a execução, quanto às vítimas do crime de homicídio tentado. Porém, após indeferimento motivado pelo Juiz condutor do feito, a tese não restou quesitada.
- Considerando que a significação legal de cada um dos quesitos foi explicada pelo magistrado aos jurados antes mesmo da votação na sala secreta, e que a questão foi devidamente enfrentada e rechaçada, não se vislumbra prejuízo ou mesmo contradição capaz de alterar o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada.
2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO FORMULADO POR NILSON LOPES SARAIVA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS RESPALDADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SUMULA N.° 6, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. HIGIDEZ DO VEREDITO DO JÚRI.
- Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferido em contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie.
- A opção por uma das versões fluentes da prova não enseja nulidade do julgamento. Havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5°, XXXVIII, "c", da Carta Magna. Precedentes. Consequentemente, para se anular uma decisão deste jaez, não basta a mera argumentação de que o julgamento não respeitou a prova produzida nos autos, até mesmo porque tal análise se dá em razão do princípio da íntima convicção dos jurados. Assim, a mera dúvida na análise da prova ou mesmo a divergência apontada na votação de determinado quesito não autoriza dizer que a decisão é completamente divergente dos elementos de informação contidos nos autos da ação penal.
- Da análise do caso concreto, pode-se perceber que haviam duas teses em conflito: a da acusação, segundo a qual o réu teria cometido os delitos de homicídio qualificado e organização criminosa armada, e a da defesa, que abrangia a negativa de autoria e a inexistência de provas no tocante à caracterização do motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. As teses sustentavam-se em elementos probatórios contrários, tendo os jurados optado pela apresentada pela acusação. Percebe-se nos autos claramente suporte fático-probatório à decisão do Conselho de Sentença, especificamente pela prova testemunhal.
- Encontrando-se, assim, a decisão dos jurados em total consonância com a prova dos autos, correta a aplicação do enunciado da Súmula 6 deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. DOSIMETRIA.
3.1. PRELIMINAR DE NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE REJEITADA.
- Considerando que a decisão recorrida embasou-se no que foi colhido nos autos e está suficientemente fundamentada, discorrendo todo o contexto fático e jurídico que motivou o magistrado na formação de sua convicção para a cominação das penas, não é possível admitir que a decisão, por contrariar o interesse do apelante, enseje a configuração de negativa da prestação jurisdicional.
3.2. PEDIDOS DE AMBOS OS APELANTES ACERCA DA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES E CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIDO O EQUÍVOCO NA CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS GENÉRICOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO.
- Refeita a análise das circunstâncias judiciais, a teor do art. 59, do CPB, vislumbrou-se parcial equívoco do douto julgador, uma vez que a apreciação de determinados vetores deu-se de forma absolutamente abstrata, sem qualquer argumentação plausível, devendo, pois, ser extirpada a sua valoração negativa ante a carência de fundamentação idônea. Necessidade de redimensionamento.
- Quanto ao montante exasperado, o entendimento jurisprudencial pátrio considera como critério razoável para cálculo da sanção base a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao crime. De fato, não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena; motivo pelo qual o critério foi mantido.
- Quanto às agravantes, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, o Superior Tribunal consolidou o entendimento, seguido por esta Corte de Justiça Estadual, de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado; o que não ocorreu na espécie. Penas intermediárias redimensionadas.
- Capítulo dosimétrico reformado, devendo os acusados cumprirem as penas totais e definitivas de: NILSON LOPES SARAIVA a reprimenda total de 28 (dezesseis) anos de reclusão, CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS a reprimenda total de 40 (quarenta) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e LEANDRO LIMA DA SILVA a reprimenda total de 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
3.3. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO FECHADO PARA TODOS OS RÉUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2.° DO CÓDIGO PENAL.
4. PEDIDO PARA O APELANTE NILSON LOPES SARAIVA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. PRECLUSÃO LÓGICA.
- Por fim, como se observa das razões da defesa, pleiteia-se o direito de recorrer em liberdade, com a suspensão da execução provisória de sentença condenatória emanada do Tribunal Popular do Júri. Todavia, o pedido preliminar para apelar em liberdade resta prejudicado uma vez que se julga no presente momento o recurso interposto, não havendo espaço para deferimento útil do pleito. Precedentes.
5. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, PARCIALMENTE PROVIDOS.
 

No recurso extraordinário de CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a",  da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Quanto à insurgência de NILSON LOPES SARAIVA, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660 e 895, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010,
b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e
c) quanto ao Tema nº 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.

O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).

Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por NILSON LOPES SARAIVA, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente